Tribunal: TJMT
Processo: 0040451-10.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040451-10.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - CNPJ: 07.557.225/0001-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
- REQUISITOS PREENCHIDOS -
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL E ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CERTIFICANDO A INADIMPLÊNCIA E PENDÊNCIAS FINANCEIRAS NO CNPJ DA EMPRESA PLEITEANTE DA BENESSE -
PESSOA JURÍDICA QUE, NA HIPÓTESE, COMPROVOU ESTAR EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA
- CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM A OUTORGA DA BENESSE - DEFERIMENTO DA GRATUIDADE QUE SE IMPÕE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Demonstrada a impossibilidade de a parte arcar com o preparo do recurso, viável o deferimento do benefício da Justiça Gratuita. Recurso ordinário a que se dá provimento.

2-"Nos termos da jurisprudência, a pessoa jurídica pode obter o benefício da justiça gratuita se provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo" (AgRg no AREsp n. 91946/SP, 3a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23-8-2016).

3-"Na dicção do art. 98 do Novo Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça" (Agravo de Instrumento n. 4012104-54.2016.8.24.0000, de Lages, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 6-2-2017).

4-Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

D' ALUMÍNIO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALUMÍNIO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
no
0040451-10.2013.8.11.0041
que move em face do
ESTADO DE MATO GROSSO

julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, ordenou a liberação de mercadorias apreendidas ilegalmente pelo fisco estadual.

Em suas razões, o apelante mencionou, em suma, que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, conquanto, embora
se trate de pessoa jurídica, desde maio de 2017, desativou a sua instalação industrial, sucumbindo à grave crise do mercado nacional.

Salientou que, apesar de se encontrar em parcial funcionamento, enfrenta grave crise econômica, que, inclusive, a fez reduzir o número de funcionários.

Pugnou, nestes termos, pelo provimento do apelo e pela consequente reforma parcial da sentença proferida, para o fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária, isentando-a, por conseguinte, do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais a que foi condenada (ID 2032928).

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões. Pugnando pela manutenção da sentença. (Id.2032966)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id n.o 2413519).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por

interposto por

D' ALUMÍNIO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALUMÍNIO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
no
0040451-10.2013.8.11.0041
que move em face do
ESTADO DE MATO GROSSO

julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, ordenou a liberação de mercadorias apreendidas ilegalmente pelo fisco estadual.

Pois bem. De início, impende analisar a ausência de preparo constante na mencionada certidão, bem como a alegada carência de capacidade financeira para o pagamento das custas processuais e honorários adictícios pleiteados pela apelante.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que

“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
.

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

O pedido analisado deve ser sopesado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Importante frisar, ainda, que a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica reclama a prova efetiva da alegada hipossuficiência financeira, conforme enuncia a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
(sem grifos no original).

Sobre o tema, colhe-se a seguinte lição da doutrina:

"o dever de comprovar o cabimento do pedido de gratuidade da justiça se impõe caso o juiz entenda que haja elementos nos autos que permitam seja questionável esse pedido. (...) alegação constitui presunção iuris tantum de que o interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto a veracidade da alegação, poderá ser exigida, do interessado, prova da condição por ele declarada." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 480).

A respeito, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

CONSTITUCIONAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE AFASTADA - IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO JULGADA PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO

1. Para o Superior Tribunal de Justiça - a quem compete, em "última instância, interpretar lei federal" (CF, art. 105, III) e que "tem por função constitucional uniformizar o Direito Federal" (AgRgMC no 7.164, Min. Eliana Calmon) -, "é possível ao magistrado condicionar a concessão da justiça gratuita à comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário" (AgRgAI no 691.366, Min. Laurita Vaz; REsp no 544.021, Min. Teori Albino Zavascki; REsp no 178.244, Min. Barros Monteiro; AgRgREsp no 629.318, Min. Castro Filho).

2. "O benefício da assistência judiciária gratuita (Lei 1.060/50) se estende às pessoas jurídicas. No entanto, cumpre-lhes, demonstrar 'a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo'
(REsp n.o 386.684, Min. José Delgado; REsp n.o 111.423, Min. Demócrito Reinaldo)" (AI no 2004.017242-7, Des. Newton Trisotto) (Apelação Cível n. 2009.014040-4, de Criciúma, rel. Des. Newton Trisotto, j. 29-9-2009).

Dá análise as razões do recurso verificam-se que houve a juntada de consulta do CNPJ da apelante junto aos órgãos de restrição ao crédito (id. 2032938) a qual consta: 47 pendências estaduais, 13 registros junto ao REFIN, 6 registros junto ao REFIN, 01 dívida vencida, 34 ocorrências de dívida decorrentes de infrações junto a SEFAZ, no id. 2032942 consta parcelamento de dívida trabalhista pactuada com uma ex funcionária e ao id. 2032947/ 2032962, outro acordo trabalhista dessa vez em realizado com o sindicato específico no valor de R$ 274.977,44 (Duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e sete e quarenta e quatro centavos) a fim de corroborar com a alegação de que se encontra em situação financeira precária.

Pois bem, entendo que a pleiteante merece o deferimento do mencionado benefício.

Isso porque, em consulta ao caderno processual é evidente que a carência financeira da empresa recorrente foi ocasionada pelo inadimplemento de dívidas por terceiros, aliado a isso, tem-se a situação financeira caótica deste país.

Portanto, ao que tudo indica, o acervo probatório e, especialmente o documento supramencionado, atestam que a pessoa jurídica recorrente se encontra em sérias dificuldades financeiras.

Assim, nos parece evidente a ausência de poder econômico por parte da apelante para custear a presente demanda judicial, razão pela qual o deferimento da benesse é medida que se impõe.

A respeito do tema, colhe-se o julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ.

[...]

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode
obter o benefício da justiça gratuita se provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo" (STJ, AgRg no AREsp n. 91946/SP, 3a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23-8-2016).

Desta forma, diante da comprovação da escassez de fundos, concede-se a Apelante a benesse pleiteada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado por
D' ALUMÍNIO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALUMÍNIO LTDA
para conceder o benefício da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021